Tribunal: TCU
Processo: 025.501/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1120/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, c/c o art. 7o da Resolução TCU 206/2007, alterado pela Resolução 237, de 20/10/2010, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a análise de mérito do (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.501/2022-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cleide Soares Oliveira (XXX.766.223-XX); Ana Paula Ferreira da Costa (XXX.447.451-XX); Ariston Jose de Lima da Silva (XXX.302.301-XX); Arthur Itagiba Leite (XXX.163.921-XX); John Denver de Abreu (XXX.486.571-XX); Ricardo Correia da Silva (XXX.634.281-XX); Sulamita Miranda de Almeida (XXX.265.291-XX); Talita Aparecida de Oliveira (XXX.370.201-XX); Vanessa Cristina Furtado Grandi (XXX.933.041-XX); Vanessa Rocha de Azevedo Marquez (XXX.817.996-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.